Tribunal: TJES
Processo: 0000260-76.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-76.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELANTE: ANDREA BARTOLAZZI RIBEIRO DE MORAES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇA APURADA NO ANO 2019. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO BASE E PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Preliminar. Nulidade da Sentença.

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII,
“piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.

II.II.
Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

II.III.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão “piso nacional” deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. (STF, ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

II.IV.
Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ; REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

II.V.
In casu
, uma vez demonstrado que a Recorrida percebeu, no ano de 2019, o salário-base de R$ 1.358,37 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo que o piso salarial profissional era de R$ 1.598,59 (mil, quinhentos e noventa e oito e cinquenta e nove centavos) proporcionalmente à jornada de 25 (vinte e cinco) horas, e, considerando, outrossim, que o Recorrente não colacionou qualquer prova de que tal piso fora observado no aludido ano e nos períodos subsequentes, deve ser mantida a procedência do pedido condenatório, o qual deve estar circunscrito à readequação do salário-base e pagamento das respectivas diferenças.

II.VI.
Revela-se impróspera a tese de suposto óbice à implementação do piso salarial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento, inclusive, não restou concreta e potencialmente demonstrado na espécie.

II.VII.
Do mesmo modo, não se tem a comprovação de que a União não estaria cumprido com a sua obrigação de complementar os recursos, na forma do artigo 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, e tampouco de que o Município Recorrente não possui disponibilidade orçamentária para tal desiderato.

II.VIII.
No que concerne aos índices de atualização da condenação, notadamente quanto à aplicação do IPCA-E, não se identifica qualquer motivo para dissentir do que expendido pelo Juízo
a quo
, porquanto fundado em diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado acerca da matéria.

II.IX.
A hipótese demonstra impositiva que se reaprecie a Sentença, em sede de Remessa Ex Officio, pois, diante de sua iliquidez, surge inafastável a observância da Súmula 490, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.X.
Em relação ao capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se impositiva a sua modificação, por duas razões: a uma, porque tal verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da gradação prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e a duas, porque a iliquidez da Sentença exige que o percentual dos honorários seja definido apenas na fase de Liquidação, nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

III. Conclusão
.
Apelação Voluntária conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada em sede de Reexame Necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 51/62)

em face da
SENTENÇA
(fls. 46/48) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL
ajuizada por
ANDREA BARTOLAZZI RIBEIRO DE MORAES
em face do Recorrente,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para o fim de:
a)
determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a” supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2º, caput, da Lei n.º 12.153/2009.
CONDENO
o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa”
.

Em suas razões, o Recorrente suscita, inicialmente, a nulidade da Sentença, por carência de fundamentação, pois não teria enfrentado todas as teses defensivas apresentadas em Contestação.

No mérito, argumenta que: (
I
)
“o piso nacional é uma regra que tem uma ingerência nacional no âmbito municipal sem a observância dessas regras. Ela obriga sem antever a capacidade financeira do ente”
; (
II
)
“à União caberia, já que se trata de lei nacional, dar o respaldo financeiro para se atingir os valores pagos nos termos do piso dos profissionais do magistério, já que está aquém das forças econômica do Município”
; (
III
)
“no art. 4º, da Lei n° 11.738/2008, há a indicação para que a União complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com os custos do pagamento do piso nacional dos professores, mediante a comprovação da insuficiência de recursos”
; (
IV
)
“a sentença apelada aplica, indevidamente, os índices de atualização monetária do quantum eventualmente devido. (...) em relação à correção monetária, deve ser aplicada a IR até 25 de março de 2015, data da decisão proferida na ADIn n° 4357, somente a partir de quando o índice a ser aplicado passaria a ser o IPCA”
.

Diante de tais fundamentos, pugnou pela nulidade da Sentença e, caso superado o entendimento, pela sua integral reforma
.

I -Preliminar

(Nulidade da Sentença)

Preliminarmente,
o Recorrente argui a nulidade da Sentença por ausência de expressa apreciação e enfrentamento das teses defensivas consignadas na Contestação oferecida.

Destarte, Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial.

Nesse sentido, vejamos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

II - MÉRITO

Delineados os contornos da controvérsia, importa considerar que a Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII,
“piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal
”.

Neste sentido, para concretizar a disposição constitucional,
a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

Cumpre destacar que Lei supramencionada foi contestada junto ao
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por meio da
ADI nº 4.167/DF
, na qual
a Suprema Corte confirmou a constitucionalidade da mesma, com a determinação de que a expressão “
piso nacional
” deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título
,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

(
STF,
ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

Nesta mesma linha, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
Resp 1426210/RS
, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos,
determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras
, ressaltando, porém, que
não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal,
registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.
Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5.
Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional,
compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6.
Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7.
Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9.
Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(
STJ;
REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

No mesmo sentido, destaca-se compreensão adotada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

II.
Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

III.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão piso nacional deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título
. (STF, ADI 4167, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

IV.

Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. (STJ; REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

V.
Os valores do piso salarial profissional nacional para as carreiras de magistério, nos anos de 2015 e 2016, relativos à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, foram, respectivamente, R$ 1.198,60 (mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.334,77 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), todavia, analisando a ficha funcional da Recorrente (fls. 26/30), observa-se que a mesma recebeu, como salário-base, o valor de R$ 1.118,22 (mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), sendo, portanto, inferior ao piso salarial profissional nacional.

VI.
É devido a Recorrente a diferença entre o valor do salário-base percebido pela mesma nos anos de 2015 e 2016 e os valores referentes ao piso salarial profissional nacional fixados para estes anos.

VII.
No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado, compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 70/76), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES
- AC: 00013677420168080010, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

In casu
, uma vez demonstrado que a Recorrida percebeu, no ano de 2019, o salário-base de R$ 1.358,37 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo que o piso salarial profissional era de R$ 1.598,59 (mil, quinhentos e noventa e oito e cinquenta e nove centavos) proporcionalmente à jornada de 25 (vinte e cinco) horas, e, considerando, outrossim, que o Recorrente não colacionou qualquer prova de que tal piso fora observado no aludido ano e nos períodos subsequentes, deve ser mantida a procedência do pedido condenatório, o qual deve estar circunscrito à readequação do salário-base e pagamento das respectivas diferenças.

Frente ao delineado contexto, revela-se impróspera a tese de suposto óbice à implementação do piso salarial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento, inclusive, não restou concreta e potencialmente demonstrado na espécie.

Do mesmo modo, não se tem a comprovação de que a União não estaria cumprido com a sua obrigação de complementar os recursos, na forma do artigo 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, e tampouco de que o Município Recorrente não possui disponibilidade orçamentária para tal desiderato.

No que concerne aos índices de atualização da condenação, notadamente quanto à aplicação do IPCA-E, não identifico qualquer motivo para dissentir do que expendido pelo Juízo
a quo
, porquanto fundado em diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado acerca da matéria.

Por fim, ao que se dessume da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau em nenhum momento discorreu quanto à obrigatoriedade, ou não, da Remessa Necessária.

Neste diapasão, infere-se que a hipótese demonstra impositiva que se reaprecie a Sentença, pois, diante de sua iliquidez, surge inafastável a observância da
Súmula 490, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

Súmula 490/STJ
: "
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
"

Desta feita, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, ao reexaminar a Sentença no que concerne à procedência do pedido, mantenho-a integralmente.

Porém, em relação ao capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se impositiva a sua modificação, por duas razões:
a uma
, porque tal verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da gradação prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e
a duas
, porque a iliquidez da Sentença exige que o percentual dos honorários seja definido apenas na fase de Liquidação, nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço da Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, ao passo em que conheço da Remessa Necessária para conferir-lhe parcial provimento, apenas para modificar o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação, ficando a definição do respectivo percentual diferida por ocasião da fase de Liquidação de Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.